Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700343-02.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: CHIRIE LICURGO GUEDES DE BRITO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o documento de id. 34825678 não satisfaz o requisito de admissibilidade relativo ao preparo, considerando que a guia de custas e o comprovante de pagamento foram pagos e juntados aos autos um dia após a interposição do recurso de apelação – id. 39179654/39179652. Nestes termos, intime-se a parte Apelante (BANCO VOTORANTIM S.A.) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a guia de custas e o comprovante de pagamento contemporâneo a data da interposição do recurso de apelação nos autos, sob pena de deserção. Do contrário, recolha em dobro o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observada a advertência de que trata o §5° do mesmo dispositivo legal. Intime-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora